Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717749-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURMA JOSE DA CRUZ AGRAVADO: TELES VEICULOS LTDA, ELIAS TELES MOREIRA, ADRIANA BARROS PESSOA MOREIRA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator Fernando Habibe em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 71505785). Assim, verificado o fim do afastamento, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator